Tribunal: TJMT
Processo: 1030973-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030973-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA THAYENE LIMA DO CARMO RIETJENS - CPF: 059.283.531-62 (ADVOGADO), RESERVA GENETICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 11.413.034/0001-24 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEAF (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO EDITAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Reserva Genética do Brasil Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos de Mandado de Segurança nº 1086266-90.2025.8.11.0041, indeferiu pedido liminar destinado a suspender os efeitos da inabilitação da impetrante no Pregão Eletrônico nº 005/2025/SEAF, cujo objeto consiste no registro de preços para contratação de empresa especializada na execução de serviços de transferência de embriões bovinos com fornecimento de embriões sexados de fêmea e confirmação de prenhez. A agravante sustenta julgamento extra petita e ilegalidade na inabilitação por suposto excesso de formalismo e criação de exigência não prevista no edital, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a liminar incorreu em julgamento
extra petita
ao adotar fundamentação diversa da indicada pela autoridade administrativa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da inabilitação da licitante por suposto descumprimento das exigências técnicas do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador decide nos limites do pedido e da causa de pedir, sendo-lhe vedado conceder providência diversa da requerida, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o que não ocorre quando apenas aprecia a suficiência da prova pré-constituída à luz das exigências editalícias.

4.

A adoção de fundamentação jurídica diversa daquela apresentada pela autoridade coatora não configura julgamento
extra petita
, mas exercício regular da atividade jurisdicional no exame da legalidade do ato impugnado.

5.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, conforme art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

6.

A inabilitação da agravante não se limita à discussão sobre titularidade formal das matrizes, mas também decorre da ausência de comprovação do número mínimo de 42 doadoras com Registro Genealógico Definitivo e da não demonstração de lactação mínima superior a 5.000 kg em 305 dias, conforme previsto no edital e no Termo de Referência.

7.

A exigência de documentação técnica adequada constitui requisito substancial para aferição da capacidade técnica da licitante, não se tratando de formalidade excessiva, especialmente diante da relevância da política pública envolvida.

8.

O controle jurisdicional dos atos administrativos em matéria licitatória restringe-se à verificação de legalidade, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, impondo-se a inabilitação da empresa que não atende às exigências editalícias.

9.

A ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder afasta a plausibilidade do direito invocado, inviabilizando o reconhecimento do fumus boni iuris em sede de cognição sumária.

10.

A mera continuidade do certame e a possibilidade de homologação e adjudicação não configuram, por si sós, dano irreparável, sendo possível a adoção de medidas reparatórias em caso de eventual procedência do mandado de segurança.

11.

A suspensão judicial do procedimento licitatório, sem demonstração robusta de ilegalidade, pode acarretar prejuízo ao interesse público e à implementação da política pública subjacente, caracterizando periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura julgamento extra petita a decisão que, ao apreciar pedido liminar em mandado de segurança, fundamenta-se na análise da suficiência da prova pré-constituída à luz das exigências editalícias.

2.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

3.

O controle jurisdicional dos atos administrativos em matéria de licitação limita-se à verificação de legalidade, devendo prevalecer o princípio da vinculação ao edital quando não evidenciada ilegalidade manifesta.

4.

A mera continuidade do certame licitatório não configura, por si só, periculum in mora, podendo a suspensão judicial sem prova robusta de ilegalidade caracterizar periculum in mora inverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 8.666/1993, art. 43, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1019054-49.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/03/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1005257-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1003303-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Reserva Genética do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1086266-90.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar voltado à suspensão dos efeitos do ato administrativo que declarou a sua inabilitação no Pregão Eletrônico nº 005/2025/SEAF, destinado ao registro de preços para futura contratação de empresa especializada na execução de serviços de transferência de embriões bovinos com fornecimento de embriões sexados.

Consta dos autos que a impetrante foi inabilitada sob o fundamento de descumprimento de exigências de qualificação técnica previstas no edital.

Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consignando que os documentos técnicos apresentados não se encontravam em nome da empresa licitante, tampouco estavam acompanhados de comprovação de vínculo jurídico com os titulares das matrizes indicadas.

Assentou, ainda, a incidência dos itens 3.6 e 10.5.10 do edital, que exigem que a documentação esteja vinculada ao mesmo CNPJ constante da proposta, ressaltando que o edital vincula tanto a Administração quanto os licitantes.

Concluiu pela ausência de demonstração de direito líquido e certo, bem como de risco de dano irreparável, indeferindo a medida liminar.

A agravante sustenta que apresentou toda a documentação exigida no edital, inclusive registros genealógicos e Relatórios Individuais de Lactação, suficientes para comprovar sua habilitação técnica.

Afirma que a decisão agravada teria incorrido em julgamento
extra petita
ao exigir requisito não previsto no instrumento convocatório, consistente na titularidade das matrizes em nome do CNPJ da empresa licitante.

Aduz que o item 13.6 do edital não impõe essa condição e que a autoridade coatora não utilizou esse fundamento para promover a inabilitação.

Defende que a legislação federal aplicável admite a comprovação de vínculo jurídico com terceiros, inexistindo obrigatoriedade de titularidade formal das matrizes.

Alega a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, diante do risco de homologação do certame em favor de terceiros, o que tornaria inócua eventual decisão favorável ao final do mandado de segurança.

Requer a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de julgamento
extra petita
e a legalidade do ato administrativo.

Sustenta que a decisão limitou-se a examinar os documentos apresentados à luz das exigências editalícias, especialmente quanto à necessidade de vinculação ao CNPJ da proponente.

Aduz que a agravante deixou de comprovar o número mínimo de doadoras com Registro Genealógico Definitivo e de atender ao requisito de lactação mínima, conforme previsto no Termo de Referência, tendo apresentado documentação incapaz de suprir as exigências técnicas.

Argumenta que a diligência não se presta à substituição de documentos essenciais e que a flexibilização das regras afrontaria os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

Assevera, por fim, a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, através 16ª Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do eminente Procurador de Justiça, doutor Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo não provimento do recurso, entendendo que a decisão agravada observou os limites da causa de pedir e que, em sede de cognição sumária, não se evidenciou ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial no procedimento licitatório.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares,

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Reserva Genética do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1086266-90.2025.8.11.0041, indeferiu a medida liminar pretendida para suspender os efeitos da inabilitação da impetrante no âmbito do Pregão Eletrônico nº 005/2025/SEAF.

Consta dos autos que a agravante foi declarada inabilitada no certame licitatório cujo objeto consiste no registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para executar serviços de transferência de embriões bovinos com fornecimento de embriões sexados de fêmea, com confirmação de prenhez, conforme especificações técnicas previstas no edital.

Na impetração, sustentou ter apresentado toda a documentação exigida para fins de habilitação técnica, afirmando que o ato do pregoeiro teria incorrido em ilegalidade, seja por excesso de formalismo, seja por fundamentação inadequada. O Juízo de origem, contudo, ao apreciar o pedido liminar, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência, consignando que os documentos técnicos apresentados não atendiam integralmente às exigências editalícias, especialmente no que se refere à vinculação ao CNPJ da empresa e à comprovação da qualificação técnica exigida.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão teria incorrido em julgamento
extra petita
, ao fundamentar o indeferimento da liminar em requisito não previsto no edital, qual seja, a titularidade das matrizes em nome do CNPJ da licitante. Aduz que o pregoeiro não teria utilizado esse fundamento para a inabilitação e que o Juízo teria criado condicionante inexistente, violando os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil e o princípio da vinculação ao edital. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Pedido liminar indeferido.

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de julgamento
extra petita
e a legalidade do ato administrativo, destacando que a inabilitação decorreu do descumprimento de exigências técnicas expressas no edital, inclusive quanto à comprovação do número mínimo de doadoras com Registro Genealógico Definitivo (RGD) e à demonstração de lactação mínima superior a 5.000 kg em 305 dias, conforme Termo de Referência. O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso, entendendo ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Passo à análise.

Inicialmente, não prospera a alegação de julgamento
extra petita
. Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conceder providência diversa da requerida ou fundada em causa de pedir completamente estranha à demanda.

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

No caso concreto, o fato jurídico indicado na inicial do mandado de segurança consiste na inabilitação da empresa por suposto descumprimento das exigências editalícias. O pedido formulado é a declaração de ilegalidade do ato administrativo e a consequente suspensão de seus efeitos.

Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo de origem limitou-se a examinar se, à luz do edital e dos documentos apresentados, estavam presentes os requisitos do direito líquido e certo invocado. O enfrentamento da questão relativa à vinculação documental ao CNPJ da empresa, bem como à adequação da documentação técnica às exigências previstas nos itens do edital e do Termo de Referência, insere-se no âmbito da própria controvérsia deduzida, qual seja, a legalidade da inabilitação.

Não houve concessão de provimento diverso do requerido nem inovação da causa de pedir, mas análise da suficiência da prova pré-constituída para fins de concessão da medida liminar. A circunstância de o Juízo ter adotado fundamentação jurídica que não coincide integralmente com aquela exposta pela autoridade coatora não configura julgamento
extra petita
, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

No que se refere aos requisitos da tutela de urgência em mandado de segurança, dispõe o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 que a concessão de liminar exige fundamento relevante e risco de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final. Trata-se da presença cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No tocante ao
fumus boni iuris
, a análise dos autos revela que a controvérsia não se restringe à mera titularidade formal das matrizes, como pretende fazer crer a agravante. As contrarrazões demonstram que a inabilitação também se fundamentou na ausência de comprovação do número mínimo de 42 doadoras com Registro Genealógico Definitivo e na apresentação de relatórios que não atenderiam à exigência de lactação mínima superior a 5.000 kg em 305 dias, conforme expressamente previsto no Termo de Referência e no edital.

A documentação técnica exigida no certame não constitui formalidade vazia, mas requisito substancial para aferição da capacidade técnica da empresa para execução do objeto contratual, cuja natureza envolve política pública relevante voltada à agricultura familiar. Em sede de cognição sumária, não se evidencia, de plano, ilegalidade manifesta no ato administrativo, tampouco direito líquido e certo apto a ensejar a imediata intervenção judicial.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o controle jurisdicional dos atos administrativos em matéria de licitação deve restringir-se à verificação de legalidade, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE, PELO JUÍZO DE 1º GRAU – SUSPENSAO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/2023 – AQUISIÇÃO FUTURA DE AREIA FINA E AREIA MÉDIA PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E OUTRAS DEMANDAS – APARENTE IRREGULARIDADE NO CERTAME – NÃO ATENDIMENTO EXIGÊNCIAS DO EDITAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório. (...)” (
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019054-49.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

Ademais, a ausência de apresentação da documentação completa e em conformidade com as exigências do edital afasta a plausibilidade do direito invocado, requisito indispensável para a concessão da liminar.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – LIMINAR DEFERIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
– SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL ATÉ A ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO MANDAMENTAL – APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL INCOMPLETO – EXIGÊNCIAS DO EDITAL NÃO ATENDIDAS – ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA NÃO EVIDENCIADO – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Se a pessoa jurídica concorrente não apresenta balanço patrimonial completo, as evidencias se firmam no sentido de que as exigências do edital não foram atendidas. Nos termos do artigo 43, § 3, da Lei n.º 8.666/1993, é vedada a complementação de documentos ou informações após a desclassificação da concorrente por não ter apresentado as devidas documentações no momento oportuno. Abuso de poder ou ilegalidade supostamente praticada pelas autoridades tidas como coatoras não constatados de plano. Requisitos do fumus boni iuris não demonstrado. Decisão que indefere a liminar mantida. (...)” (
TJ-MT 10052574020228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

Destarte, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração na análise técnica de documentos, sobretudo quando inexistente demonstração inequívoca de arbitrariedade ou afronta direta às normas editalícias.

Quanto ao
periculum in mora
, a agravante sustenta risco de homologação e adjudicação do objeto a terceiros, o que poderia esvaziar o resultado útil do mandado de segurança. Todavia, a mera continuidade do certame não configura, por si só, dano irreparável, especialmente quando a eventual procedência do pedido pode ensejar medidas reparatórias adequadas. De outro lado, a suspensão judicial do procedimento licitatório, sem demonstração robusta da ilegalidade, pode acarretar prejuízo ao interesse público e à implementação da política pública subjacente ao contrato, configurando o chamado
periculum in mora inverso
.

“(...) Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência não se mostra compatível com a suspensão de contratos administrativos de concessão de serviços públicos essenciais já formalizados e em execução, quando presente o periculum in mora inverso decorrente do comprometimento do interesse público na continuidade dos serviços, devendo eventual prejuízo ser reparado pela via indenizatória.” (
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10033038520248110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/09/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/06/2025)

Diante desse contexto, ausentes elementos suficientes a evidenciar, de forma clara e inequívoca, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreversível, revela-se adequada a decisão que indeferiu a liminar, reservando a análise mais aprofundada da controvérsia para o julgamento de mérito do mandado de segurança, após regular instrução e ampliação do contraditório.

Assim, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança nº 1086266-90.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026